Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718060-04.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO PEDRO TEIXEIRA LEÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA DOCUMENTAL. PELO PROVAS IRREPETÍVEIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o acusado mantinha sob sua posse 12 (doze) capsulas de munição, calibre .22, pois os depoimentos dos policiais militares são confirmados pela confissão extrajudicial do réu, pelo contexto da apreensão, bem como pelo auto de apreensão e laudo de exame de eficiência, perfazendo provas irrepetíveis, as quais não necessitam de confirmação judicial para que seja configurado o delito, consoante a disposição legal contida no artigo 155, parte final, do Código de Processo Penal. 2. Ainda que os policiais militares não tenham se recordado dos fatos para descrevê-los em Juízo, a confirmação da assinatura atesta a veracidade das informações prestadas na Delegacia, ratificando-as, ainda mais quando não há qualquer consideração contra a higidez das declarações do agente de segurança na fase administrativa, ocorrida no calor dos fatos. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas ou, subsidiariamente, em decorrência da atipicidade material da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) o réu foi preso em situação de flagrância, na posse de munições que ele guardava em sua própria residência, situação que foi por ele admitida perante a autoridade policial e confirmada, também, perante o juiz que homologou o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP foi celebrado entre as partes no dia 03.12.2020 (ID 60401124) e posteriormente revogado. Ademais, constam no feito o Auto de Apresentação e Apreensão e o Laudo de Exame de Munições, que corroboram as declarações extrajudiciais dos policiais e do próprio acusado, documentos estes que, conforme pontuado pela acusação, configuram prova irrepetível e, como tal, se mostram hábeis a fundamentação uma condenação, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.” (ID 66737232). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já entendeu a Corte Superior que “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003